Tribunal: TJSP
Processo: 2023801-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Apreensão de 2 porções de maconha pesando 27,5g. Circunstâncias do caso concreto que não justificam a manutenção da segregação. Aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere que se mostra suficiente e adequada ao caso. Ordem concedida.